Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-83.2018.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006381-83.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DEUSDEDIO RIBEIRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como DEUSDEDIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 070.631.481-68 (APELANTE), VINICIUS CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 910.844.821-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BAHIA REIS SCATENA - CPF: 004.856.641-19 (ADVOGADO), CELSIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 435.567.791-53 (APELANTE), EMERSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 823.799.711-53 (APELANTE), SIMONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 588.357.681-87 (APELANTE), MARCIA CRISTINA DE SOUZA PASSOS - CPF: 866.099.041-20 (APELANTE), WELITON DE SOUZA - CPF: 960.816.271-87 (APELANTE), GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.275.054/0001-13 (APELADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), CELSIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 435.567.791-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 823.799.711-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIMONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 588.357.681-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA CRISTINA DE SOUZA PASSOS - CPF: 866.099.041-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELITON DE SOUZA - CPF: 960.816.271-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. acidente de trânsito envolvendo veículo automotor e responsabilidade civil do espólio. revisão da sentença por falta de prova robusta da culpa exclusiva do falecido. danos materiais afastados. lucros cessantes parcialmente procedentes.
recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de procedência do pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, formulado em razão de acidente de trânsito envolvendo caminhões da empresa autora e veículo conduzido pelo falecido. O Espólio recorreu buscando a reforma da sentença

.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para atribuir responsabilidade exclusiva ao falecido pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer se estão comprovados os danos materiais e os lucros cessantes alegadamente sofridos pela empresa autora.

iii. razões de decidir

3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração de culpa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. O boletim de ocorrência e o laudo pericial elaborado com base em vestígios encontrados horas após o acidente carecem de robustez para fundamentar a culpa exclusiva do falecido, especialmente diante da falta de laudo médico confirmando mal súbito e do resultado inconclusivo da perícia oficial.

5. Os depoimentos colhidos em audiência apresentam contradições relevantes quanto à dinâmica do acidente, velocidade dos veículos e posição de impacto, o que fragiliza a versão da Autora e impede atribuição inequívoca de culpa à vítima.

6. A prova dos danos materiais é insuficiente, pois não há nos autos comprovação do efetivo desembolso da quantia alegada com o conserto do caminhão, tampouco demonstração de que a empresa não tenha sido ressarcida pela Seguradora.

7. Os lucros cessantes, embora passíveis de indenização, devem observar os custos operacionais da atividade de transporte, sendo aplicável o abatimento de 60% sobre o faturamento bruto, conforme orientação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

8. Considerando o faturamento bruto comprovado, o percentual de dedução (60%) e o período de paralisação do caminhão (49 dias), o valor indenizável a título de lucros cessantes deve ser reduzido para R$ 39.439,02 (trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dois centavos).

9. A sucumbência recíproca impõe a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em relação ao Recorrente por ser beneficiário da justiça gratuita.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de responsabilidade civil em acidente de trânsito exige prova inequívoca da culpa do condutor, não sendo suficiente laudo inconclusivo ou presunções frágeis. 2. A indenização por danos materiais requer prova do efetivo desembolso pelo prejuízo alegado. 3. O valor dos lucros cessantes deve considerar dedução de 60% a título de custos operacionais da atividade de transporte de cargas.”

________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 1.792; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1002452-81.2017.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.08.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1006255-55.2017.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006381-83.2018.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Espólio de Deusdedio Ribeiro de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito ajuizada pela
Giramundo Transportes Ltda.

O Juiz
a quo
concluiu pela procedência dos pedidos iniciais e condenou o Requerido, observada a força da herança (art. 1.792, CC), ao pagamento de indenização por danos materiais referente ao dispêndio para conserto do caminhão, no valor de R$ 64.146,61 (sessenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), acrescido de correção monetária e de juros legais, ambos a partir do desembolso. Condenou, também, ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 48.568,92 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais com noventa e dois centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante sustenta o equívoco da condenação imposta pelo Juiz de primeiro grau, pois baseada exclusivamente no laudo pericial elaborado pela autoridade policial no local do acidente e no laudo de perícia criminal que apenas reproduziu o primeiro, sem considerar as demais provas constantes dos autos.

Argumenta que tais laudos gozam apenas de presunção relativa de veracidade e que o juízo deixou de analisar provas testemunhais relevantes que demonstraram outra dinâmica para o sinistro.

Afirma que não há qualquer prova de que o acidente foi ocasionado em virtude de mal súbito sofrido pelo
de cujus
, sendo esta hipótese presumida pela parte Apelada.

Enfatiza que, pela simetria e dinâmica do acidente, não há elementos seguros para afirmar que o veículo do falecido invadiu a pista contrária, sendo plausível admitir que os motoristas da empresa Apelada tenham tentado realizar ultrapassagem imprudente, o que teria causado a colisão.

Aduz que a Recorrida foi indenizada pela Seguradora, conforme declarado por testemunha, o que torna indevida a condenação em debate, além de configurar enriquecimento ilícito.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 310700459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Giramundo Transportes Ltda.
ajuizou Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito em face do
Espólio de Deusdedio Ribeiro de Souza.

Na petição inicial, narrou que em 27/10/2017, às 08h45min, a Polícia Rodoviária Federal foi informada sobre um acidente (colisão frontal) envolvendo três veículos, sendo um saveiro e dois caminhões.

Acentuou que no Boletim de Ocorrência n. 170829666B011, o policial Arlan Nascimento fez constar que, com base nos vestígios encontrados no local do sinistro, é possível afirmar que o veículo identificado como V1, de placas GPD-8068, marca/modelo VW Saveiro, conduzido pelo Sr. Deusdedio Ribeiro de Souza, invadiu a pista de sentido oposto em razão de um mal súbito sofrido por seu condutor, deslocando-se da faixa de rolamento em sentido decrescente, colidindo frontalmente com o veículo V3, de placas NPK-7225, conduzido pelo Sr. Douglas Calva de Lima. Na sequência, o mesmo veículo V1 colidiu com o veículo V2, de placas PIB-9047, conduzido pelo Sr. Jair Gonçalves da Silva.

A empresa Autora seguiu dizendo, ainda com base no mencionado registro policial, que ao chegar no local, às 13h45min, o agente da Polícia Rodoviária notou que o local do sinistro já estava totalmente desfeito, que o IML já havia realizado a perícia técnica, removido o corpo da vítima fatal e encaminhado para a cidade de Goiás.

Aduziu que, em razão dos danos materiais decorrentes do acidente, o caminhão de sua propriedade permaneceu inoperante no período de 27/10/2017 (data do acidente) à 15/12/2017, totalizando 49 dias de paralisação, durante os quais não pôde ser utilizado para o desempenho de atividade laboral.

Frisou que, em razão do tempo parado esperando conserto, a Autora teve sérios prejuízos, pois além de amargar as perdas e os desprazeres do acidente com um veículo, ainda teve que arcar as prestações do financiamento, salário do motorista e outros investimentos inerentes ao automóvel da empresa.

Assim, com fundamento no art. n. 927 do Código Civil e art. 9o da Lei 7.713/88, requereu a condenação do Requerido ao pagamento de restituição por danos materiais e indenização por lucros cessantes.

Na peça defensiva o Requerido sustentou, em preliminar, a culpa exclusiva da vítima. Explicitou que o acidente ocorreu porque o V2 (que também é de propriedade da Autora) invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com o veículo do
de cujus
.

Frisou que no Laudo de Exame de Perícia Criminal de Local de Ocorrência de Trânsito a perícia foi inconclusiva em relação à causa determinante do acidente.

No mérito, negou a ocorrência de mal súbito, atribuiu a colisão à manobra evasiva provocada por outro veículo da Autora e atacou a idoneidade do Boletim de Ocorrência Policial bem como das provas em relação aos prejuízos.

Réplica no Id. 310700413.

A escritura pública de partilha dos bens deixados pelo
de cujus
foi encartada no Id. 310700429, e o representante do Espólio Requerido informou que o patrimônio deixado pelo Sr. Deusdedio, especialmente a quota parte atribuída à viúva meeira, Sra. Celsir Ferreira de Souza, foi consumido quase que totalmente no custeio das despesas com o tratamento contra o câncer (Leucemia Linfóide Crônica).

Após audiência de instrução e julgamento, com a consequente apresentação de alegações finais por ambas as partes, o Juiz singular concluiu pela procedência dos pedidos inicias e condenou o Requerido, observada a força da herança (art. 1.792, CC), ao pagamento de indenização por danos materiais referente ao dispêndio para conserto do caminhão, no valor de R$ 64.146,61 (sessenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, ambos a partir do desembolso. Condenou, também, ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 48.568,92 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o
Espólio de Deusdedio Ribeiro de Souza
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, sustenta o equívoco da condenação imposta pelo Juiz de primeiro grau, eis que baseada exclusivamente no laudo pericial elaborado pela autoridade policial no local do acidente e no laudo de perícia criminal que apenas reproduziu o primeiro, sem considerar as demais provas dos autos.

Argumenta que tais laudos gozam apenas de presunção relativa de veracidade e que o juízo deixou de analisar provas testemunhais relevantes que demonstraram outra dinâmica para o sinistro.

Afirma que não há qualquer prova de que o acidente foi ocasionado em virtude de mal súbito sofrido pelo
de cujus
, sendo esta hipótese presumida pela parte Apelada.

Enfatiza que, pela simetria e dinâmica do acidente, não há elementos seguros para afirmar que o veículo do falecido invadiu a pista contrária, sendo plausível admitir que os motoristas da empresa Apelada tenham tentado realizar ultrapassagem imprudente, o que teria causado a colisão.

Aduz que a Recorrida foi indenizada pela Seguradora, conforme declarado por testemunha, o que torna indevida a condenação em debate, além de configurar enriquecimento ilícito.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Conforme consagrado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causa danos a outrem, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. Para o acolhimento da pretensão indenizatória, impõe-se a demonstração inequívoca da existência do dano, do nexo causal e da culpa.

Nesse sentido, é evidente que o dano gera a responsabilidade civil, sobre a qual leciona Arnaldo Rizzardo:

Sabe-se que a culpa no sentido estrito equivale à ação ou omissão involuntária que causa danos, e que se dá por negligência ou imprudência, no que se expande em sentidos equivalentes, como descuido, imperícia distração, indolência, desatenção e leviandade. No sentido lato, abrange o dolo, isto é, a ação ou omissão voluntária, pretendida, procurada, almejada, que também traz danos. Em ambas as dimensões, desrespeita-se a ordem legal estabelecida pelo direito positivo. Pelos prejuízos ou danos que decorrem das condutas acima, a pessoa responde, isto é, torna-se responsável, ou deve arcar com os resultados ou as consequências. A cação humana eivada de tais máculas, isto é, de culpa no sentido estrito ou lato, denomina-se "ato ilícito", porque afronta a ordem jurídica, ou desrespeita o que está implantado pela lei. E a responsabilidade consiste na obrigação de sanar, ou recompor, ou ressarcir os ales e prejuízos que decorrem de mencionadas ações.
(RIZZARDO, Arnaldo. Reponsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense. Ano 2011. Pág. 24.).

A despeito disso, importante consignar que os danos materiais dizem respeito às perdas e danos compreendidos em lucros cessantes e danos emergentes, sendo aqueles (lucros cessantes) representados pelo que a parte deixou de lucrar em determinado período, e este (danos emergentes) o que o lesado ou prejudicado efetivamente perdeu (gastou). Todavia, para serem deferidos, devem estar cabalmente demonstrados.

Na hipótese, a controvérsia reside, essencialmente, na imputação de responsabilidade pela colisão que envolveu o veículo conduzido pelo falecido Deusdedio Ribeiro de Souza e o caminhão (placas PIB9047) da empresa Apelada, bem como na suficiência das provas relativas aos danos materiais e aos lucros cessantes alegadamente experimentados.

O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. 310699925) notícia que a equipe foi acionada às 08h45min de 27/10/2017 e chegou ao local apenas às 13h45min, quando a cena do acidente já se encontrava totalmente desfeita, com a vítima fatal removida pelo IML.

Com base nos vestígios remanescentes, a equipe concluiu que o veículo VW Saveiro, conduzido pelo falecido, teria invadido a pista contrária após mal súbito, colidindo com dois caminhões (Placas PIB9047 e NPK7225), ambos de propriedade da empresa Apelada.

Contudo, o laudo de exame pericial do local de trânsito (Id. 310700408), elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Município de Jussara/GO, registrou, expressamente, ser inconclusiva a causa determinante do acidente, o que fragiliza sobremaneira o nexo de causalidade imputado ao falecido, especialmente diante da inexistência de laudo médico confirmando a ocorrência de mal súbito.

Ademais, os depoimentos colhidos em audiência apresentam divergências relevantes quanto à velocidade, distância e dinâmica da colisão, como se extrai dos relatos dos motoristas Jair e Douglas, funcionários da empresa Apelada e condutor dos caminhões envolvidos no sinistro.

Por sua vez, o genro do falecido, que seguia logo atrás dos caminhões, relatou em juízo que a colisão ocorreu quando a carreta saiu de sua pista e atingiu o automóvel do
de cujus
, lançando-o ao sentido oposto, o que afasta a certeza sobre a responsabilidade exclusiva da vítima.

Somado a isso, nota-se a inexistência de qualquer documento médico ou pericial que confirme a tese sustentada pela empresa Autora/Apelada de inaptidão do condutor falecido para dirigir, sendo insuficiente a simples menção ao uso de marca-passo para concluir que o
de cujus
sofreu mal súbito durante a condução de seu automóvel.

Diante desse conjunto probatório, forçoso reconhecer que o Juiz
a quo
partiu de presunções frágeis para atribuir culpa exclusiva ao
de cujus
, sem a robustez exigida pelo art. 373, I, do CPC.

Em relação aos danos materiais, a empresa Apelada colacionou aos autos (Id. 310699928) a ordem de serviço da empresa MPM Pintura-ME, no valor de R$ 64.146,61 (sessenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), supostamente relativa ao conserto do caminhão danificado, ou seja, aquele de placas PIB9047.

Todavia, além de o referido documento não conter a assinatura da Apelada, que demonstraria ciência do valor e autorização para o reparo, limita-se a exibir o carimbo do CNPJ e a rubrica da oficina.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovante do efetivo pagamento da quantia mencionada (R$ 64.146,61), seja recibo, comprovante de transferência, boleto ou outro meio idôneo que comprove o desembolso alegado pela empresa.

Assim, ainda que a testemunha Luciano tenha afirmado que a empresa arca com os consertos de seus veículos, também declarou a existência de seguro da frota, elemento que, inclusive, pode indicar cobertura integral ou parcial do sinistro, circunstância jamais elucidada nos autos.

Portanto, inexistindo prova cabal do dano emergente e de seu valor, imperiosa a reforma da sentença para afastar a indenização por danos materiais.

Quanto aos lucros cessantes, que consistem naquilo que razoavelmente se deixou de lucrar em virtude da paralisação do veículo, a empresa Apelada apresentou notas fiscais de prestação de serviços de transporte de cargas (Id. 310699927), abrangendo o período de 22/04/2017 a 02/10/2017, cuja soma resulta em R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Embora tais documentos revelem o faturamento bruto da Apelada em período que antecedeu o sinistro, é imprescindível descontar os custos operacionais da atividade, como combustível, manutenção, pedágios, salários e outros, sob pena de distorção do valor efetivamente auferível como lucro.

Nesse sentido, é orientação consolidada neste Tribunal de Justiça a adoção do percentual de 60% de dedução a título de despesas operacionais em casos de transporte de cargas,
Verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRAZO PREVISTO PARA A DEVOLUÇÃO DO CAMINHÃO SEGURADO DEVIDAMENTE CONSERTADO – PRAZO EXTRAPOLADO – INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO POR MAIS DE TRÊS MESES – NÍTIDA PRIVAÇÃO AO AUFERIMENTO DE RENDAS COM FRETES –
LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELA MÉDIA MENSAL DO RENDIMENTO MÉDIO BRUTO - DEDUÇÃO DE 60% PELOS CUSTOS DA ATIVIDADE
- PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –ACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – ÔNUS INTEGRAL DA RÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Presume-se que a indisponibilidade de caminhão pertencente à autora por mais de três meses pelas empresas contratadas pela seguradora para o conserto das avarias do veículo utilizado na atividade de transporte rodoviário de cargas, ocasiona a privação de ganhos presumidamente esperados e, portanto, indenizáveis a título de lucros cessantes.
Tal valor deve ser aferido segundo a média mensal dos rendimentos brutos da autora nos meses que antecederam o sinistro, descontados de 60% considerados como custos/despesas da atividade tais como combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor, alimentação e tantas outras despesas. Deve ser majorada a verba indenizatória a fim de que os danos morais causados à parte autora sejam reparados segundo os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade
. Nos termos do
parágrafo único
do art.
86
do
CPC/15
, tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, a verba de sucumbência deve ser suportada integralmente pela requerida.” (TJ-MT –
RAC 1002452-81.2017.8.11.0003
, Relatora Des.a Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020) (sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – RECURSO DA SEGURADORA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA DEMANDADA/SEGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – INVIABILIDADE – TRANSPORTE UTILIZADO PARA CARGA DE COMBUSTÍVEL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEDUÇÃO DE 60% DO FATURAMENTO BRUTO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. O interesse de recorrer está diretamente ligado à utilidade e à necessidade da prestação da tutela jurisdicional. Assim, considerando que o benefício da assistência judiciária postulado pela demandada/segurada restou indeferido pelo magistrado na origem, com a sua respectiva condenação em custas e honorários, patente a ausência do interesse de recorrer da seguradora, neste tocante, pressuposto intrínseco de admissibilidade do apelo. O lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte.Inteligência do art. 402 do Código Civil. Comprovado o dano causado ao veículo por responsabilidade da demandada/segurada, bem como a utilização do bem pela autora como fonte de renda, de rigor a manutenção da fixação dos lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença. Apurada a média mensal do rendimento bruto, deve-se deduzir a fração de 60% equivalentes aos custos da atividade. (TJ-MT - RAC 1006255-55.2017.8.11.0041, Relatora Des.a Antonia Siqueira Goncalves, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024).

Com base nisso, considerando que o caminhão permaneceu inoperante por 49 dias (de 27/10/2017 a 15/12/2017), e adotando a média diária de faturamento extraída da divisão do faturamento bruto (R$ 330.000,00) por 164 dias (número de dias entre as notas fiscais apresentadas), chega-se a um lucro cessante líquido, devidamente ponderado, de R$ 39.439,02 (trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dois centavos).

Logo, imperiosa a reforma a sentença neste ponto, pois fixou a quantia de R$ 48.568,92 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais com noventa e dois centavos).

Por todo o exposto, não comprovado o dano emergente e constatada a necessidade de adequação dos lucros cessantes ao montante efetivamente demonstrado, forçoso a reforma parcial da sentença.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial
ao recurso, reformo em parte a sentença, julgo improcedente o pedido de indenização por dano material e, quanto ao lucro cessante, reduzo o valor para R$ 39.439,02 (trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dois centavos).

Diante do resultado desse julgamento, reconheço a sucumbência recíproca entre as partes.

Assim, distribuo os ônus sucumbenciais em igual proporção, cabendo 50% a cada parte, mantendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme estabelecido na origem. Ressalvo que a exigibilidade fica suspensa em relação ao Espólio, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025